Tribunal: TJES
Processo: 5002961-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5002961
-
24
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE
SERRA
–
3
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

“
EMENTA
: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. E
XCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

1.

In casu
,
diante do receio em ter sua liberdade restringida após a decisão do
Tribunal do
Júri
e a possibilidade de ser preso caso haja uma sentença condenatória
, impetrou o presente
writ
,
almejando que o paciente assim permaneça

até o trânsito em julgado em caso de sentença condenatória,
eis que
nada justifica a decretação da prisão preventiva (provisória) do paciente que permaneceu solto durante todo o processo (que perdura 17 anos)
.

2
.

S
eja pela ausência do
periculum libertatis
, afastando a possibilidade da prisão preventiva, seja pela carência do trânsito em julgado, temos que a aplicação do artigo
492, I, do Código de Processo Penal
em discu
s
são se mostra totalmente inviável para o presente processo, razão pela qual a liberdade do Paciente deve ser resguardada de forma preventiva através deste remédio constituciona
l.

3. Ordem
concedida parcialmente
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

conceder parcialmente

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002961-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES registrado(a) civilmente como JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5002961
-
24
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE
SERRA
–
3
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

“
EMENTA
: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. E
XCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

1.

In casu
,
diante do receio em ter sua liberdade restringida após a decisão do
Tribunal do
Júri
e a possibilidade de ser preso caso haja uma sentença condenatória
, impetrou o presente
writ
,
almejando que o paciente assim permaneça

até o trânsito em julgado em caso de sentença condenatória,
eis que
nada justifica a decretação da prisão preventiva (provisória) do paciente que permaneceu solto durante todo o processo (que perdura 17 anos)
.

2
.

S
eja pela ausência do
periculum libertatis
, afastando a possibilidade da prisão preventiva, seja pela carência do trânsito em julgado, temos que a aplicação do artigo
492, I, do Código de Processo Penal
em discu
s
são se mostra totalmente inviável para o presente processo, razão pela qual a liberdade do Paciente deve ser resguardada de forma preventiva através deste remédio constituciona
l.

3. Ordem
concedida parcialmente
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

conceder parcialmente

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 01 de junho de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5002961
-
24
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE
SERRA
–
3
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo

impetrado em favor de
JULIANO DE OLIVEIRA CHAVES

medi
ante alegação de
que o

MM. Ju
í
z
o
de
Direito
da
3
ª
Va
ra Criminal de
Serra –
Tribunal do Júri
,
designou julgamento
pelo Tribunal do Júri
para o dia
28
/
04
/202
3
às 13:00 horas
,
nos autos do processo criminal nº 000
2991
-
25
.20
08
.8.08.0048.

Narra

o
impetrante que
a

ação penal originária busca elucidar a autoria e a materialidade de um crime de homicídio cometido no dia 07/09/2006 em desfavor Cláudia Santos de Oliveira.

Segundo narra a denúncia, existem indícios de que o Paciente seja o autor desse crime e por essa razão ele foi denunciado e pronunciado pelo alusivo fato, nos termos do artigo 121, §2, incisos II e IV do CP.

Transcorridas todas as etapas processuais, inclusive do artigo 422 do CPP, o juízo “a quo” designou a sessão do Tribunal do Júri para o dia 28/04/23 ás 13h, e em caso de condenação poderá ter decretada em seu desfavor a prisão preventiva, razão pela qual, b
usca a
concessão e

expedição de salvo-conduto, para impedir a prisão automática do paciente.

D
ecisão no evento ID 4670875, deferindo parcialmente o a liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça, evento ID 4779064, opinando pelo não conhecimento à presente ordem de habeas corpus.

Pois bem.

Relata
o
impetrante que o
paciente está sob iminente risco de ter a sua liberdade indevidamente restringida por mera inte
r
pretação pessoal do juiz presidente do respectivo ato. Assim, diante dessa dúvida perigosa e totalmente razoável, se fez necessária a impetração do presente writ com intuito de garantir a ordem constitucional, bem como a liberdade do Paciente.

Aduz que o paciente foi pronunciado e, passados 17 (dezessete) anos de sua liberdade, foi designada audiência de julgamento no Plenário do Júri para o dia 28/04/2023 às 13:00 horas, da qual, havendo sentença condenatória, sairá preso.

Assim, diante do receio em ter sua liberdade restringida após a decisão do Júri, impetrou o presente
writ
, almejando que o paciente assim permaneça até o trânsito em julgado em caso de sentença condenatória.

Afirma, ainda, que nada justifica a decretação da prisão preventiva (provisória) do paciente que permaneceu solto durante todo o processo (que perdura 17 anos) e que ao longo desse tempo constituiu esposa, filha, emprego lícito e outros pontos que comprovam o bom caráter do mesmo, a ponto de garantir que o trânsito em julgado de eventual condenação será devidamente cumprido.

Alega não haver intenção de intimidar testemunhas, tampouco de evadir-se, que o denunciado
durante todo esse período não se tem notícias de que o Paciente tenha de alguma forma influenciado negativamente para a boa instrução do processo, pelo revés, o Paciente sempre compareceu a todos os atos processuais, constituiu defesa particular, apresentou todas as suas defesas e sempre foi solícito com o Juízo “a quo” ao prestar seu interrogatório de forma esclarecedora.

Por fim, enaltece o princípio da presunção de inocência insculpido no art. 5º, LVII, da CF, que deve prevalecer sobre a soberania dos vereditos.

É certo que, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia ou ameaça de custódia, decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori
ou somente quando da análise do mérito da causa.

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão
parcial
da
liminar
pleiteada,
conquanto não há nos autos e
lementos concretos que apontem a presença de quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

De início, registro que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Dessa maneira, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu
,
em que pese a gravidade dos fatos narrados, não verifico risco à ordem pública ou à instrução processual, eis que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis que, a princípio, não demonstram ter uma personalidade criminosa. Além disso, este possui residência fixa, família constituída e é trabalhador.

O própri
o magistrado singular
, ao pronunciar o paciente, assentou que: “
O acusado respondeu ao processo em liberdade, e até então não houve notícia de que o mesmo estivesse oferecendo óbices ao regular deslinde do feito,
razão pela qual deixo de decretar a sua prisão preventiva
, eis que ausentes os requisitos ensejadores da sua custódia, ao menos por ora
.
”

D
essa maneira, considerando que
o paciente
respondeu ao processo em liberdad
e, que não reiterou em conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei
penal
, não há justificativa para sua segregação cautelar.

Por fim,
seja pela ausência do
periculum libertatis
, afastando a possibilidade da prisão preventiva, seja pela carência do trânsito em julgado, temos que a aplicação do artigo
492, I, do Código de Processo Penal
em discu
s
são se mostra totalmente inviável para o presente processo, razão pela qual a liberdade do Paciente deve ser resguardada de forma preventiva através deste remédio constituciona
l.

À luz de tais considerações,
CONCEDO

PARCIALMENTE A

ORDEM
, COM RELAÇÃO AOS FATOS TRATADOS NESTES AUTOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)